Tribunal: TJPA
Processo: 0021406-86.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. APROPRIA??O IND?BITA QUALIFICADA, EM RAZ?O DO EMPREGO (ART. 168, ?1?, INCISO III, DO CPB). PLEITO DE REDU??O DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELA METADE.IMPOSSIBILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITU?DA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MESMA DURA??O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A pena restritiva de direitos de presta??o de servi?os ? comunidade imposta em substitui??o ? pena privativa de liberdade ter? a mesma dura??o desta, conforme o art. 55 do CP.Conforme se depreende do art. 55 do CP, as penas restritivas de direito fixadas em substitui??o ?s privativas de liberdade, conforme cumpridos os requisitos do art. 44 do CP,devem ter a mesma dura??o da pena privativa de liberdade substitu?da.A senten?a atacada fixou a pena privativa de liberdade do r?u em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclus?o, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa e em seguida, realizou a substitui??o por uma pena restritiva de direitos (presta??o de servi?os ? comunidade).Contudo, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclus?o, a pena de presta??o de servi?os ? comunidade que substituiu n?o pode ter prazo inferior a este. Ou seja, a pena de presta??o de servi?os ? comunidade deve ter a mesma dura??o das penas privativas de liberdade. Frise-se que o dispositivo legal diz respeito ao tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos e n?o ? quantidade de horas de presta??o de servi?os que deve ser cumprida. (Precedentes).Portanto, a pena restritiva de direitos n?o poder? ser fixada com dura??o menor do que aquela privativa de liberdade que foi substitu?da.Diante de todo o exposto, conhe?o do apelo e no m?rito, nego-lhe provimento para que seja mantida a senten?a, pois a pena restritiva de direitos de presta??o de servi?os ? comunidade deve ter a dura??o igual ? pena privativa de liberdade fixada, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de dura??o, nos termos do art. 55 do CP.AC?RD?OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3? Turma de Direito Penal do Tribunal de Justi?a do Estado, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0021406-86.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANGELO BRAZIL DA SILVA
APELADO: MARCELO VICENTE MARQUES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA, EM RAZÃO DO EMPREGO (ART. 168, §1º, INCISO III, DO CPB). PLEITO DE REDUÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELA METADE.IMPOSSIBILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MESMA DURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade imposta em substituição à pena privativa de liberdade terá a mesma duração desta, conforme o art. 55 do CP.
Conforme se depreende do art. 55 do CP, as penas restritivas de direito fixadas em substituição às privativas de liberdade, conforme cumpridos os requisitos do art. 44 do CP,devem ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.
A sentença atacada fixou a pena privativa de liberdade do réu em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa e em seguida, realizou a substituição por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).
Contudo, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a pena de prestação de serviços à comunidade que substituiu não pode ter prazo inferior a este. Ou seja, a pena de prestação de serviços à comunidade deve ter a mesma duração das penas privativas de liberdade. Frise-se que o dispositivo legal diz respeito ao tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos e não à quantidade de horas de prestação de serviços que deve ser cumprida. (Precedentes).
Portanto, a pena restritiva de direitos não poderá ser fixada com duração menor do que aquela privativa de liberdade que foi substituída.
Diante de todo o exposto,
conheço
do apelo e no mérito,
nego-lhe provimento
para que seja mantida a sentença, pois a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade deve ter a duração igual à pena privativa de liberdade fixada, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de duração, nos termos do art. 55 do CP.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

.

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0021406-86.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANGELO BRAZIL DA SILVA
APELADO: MARCELO VICENTE MARQUES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ANGELO BRAZIL DA SILVA, por intermédio da Advogada Maria de Fátima Matias Tavares - OAB/AP 093, interpôs Recurso de Apelação Criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02/04 para condenar ANGELO BRAZIL DA SILVA, à pena de
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa, em razão da prática do delito do art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita qualificada).

Considerando que o apelante preencheu os requisitos do art. 44 do Código Penal, o magistrado
a quo
substitui a pena de reclusão por prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada (art. 55 do Código Penal), segundo vier a ser estabelecido pelo juízo das execuções (art. 46 e §§ do Código Penal).

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que no ano de 2006, Marcelo Vicente Marques, procurador da empresa HD Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., contratou o acusado para ajuizar ação cível contra a operadora telefônica VIVO S/A. Relata ainda que em consulta ao site do TJPA, Marcelo Vicente soube que referida ação (processo nº 0014287-22.2006.8.14.0301) foi julgada procedente, com fixação de indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), todavia, na mesma oportunidade, soube também que o réu firmara acordo com a empresa VIVO S/A para extinção do processo mediante o pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Finaliza a exordial destacando que a vítima, por duas vezes, notificou o denunciado para prestar contas dos valores recebidos, porém sem êxito, bem como que o ofendido apresentou reclamação à OAB/PA.

Denúncia instruída com os autos do inquérito policial nº 252/2014.000201-9 e recebida por despacho constante de fls. 05.

O réu foi pessoalmente citado (fls. 36) e houve resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública (fls. 38/39).

Assistente de acusação habilitado nas fls. 13/16.

Designada audiência para instrução criminal, foi produzida prova oral (vítima e testemunha). Interrogatório prejudicado pela ausência do acusado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 98/100).

O assistente de acusação reiterou o pleito condenatório ministerial (fls. 103/110).

A defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da privação da liberdade por pena restritiva de direitos.

O Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02/04 para condenar ANGELO BRAZIL DA SILVA, à pena de
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa, em razão da prática do delito do art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita qualificada).

Considerando que o apelante preencheu os requisitos do art. 44 do Código Penal, o magistrado
a quo
substitui a pena de reclusão por prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada (art. 55 do Código Penal), segundo vier a ser estabelecido pelo juízo das execuções (art. 46 e §§ do Código Penal).

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela diminuição do tempo de cumprimento da respectiva pena restritiva de direitos, pela metade, com fulcro no §4º, do art. 46 c/c art. 55, todos do CPB. (fls. 149-150).

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0021406-86.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANGELO BRAZIL DA SILVA
APELADO: MARCELO VICENTE MARQUES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Juízo de Admissibilidade

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

Compulsando detidamente o feito, o recurso de apelação criminal apresenta como objetivo a reforma da decisão condenatória para que seja realizada a diminuição do tempo de cumprimento da respectiva pena restritiva de direitos, pela metade, com fulcro no §4º, do art. 46 c/c art. 55, todos do CPB.

Sustenta a defesa que o apelante exerce cargo público e tem carga horária de oito horas, com intervalo de 1 hora para o almoço, não dispondo de tempo suficiente, pois no tempo livre precisa cuidar de sua filha, menor impúbere e de sua mãe que é viúva e idosa.

Compulsando detidamente o feito, o recurso de apelação criminal se insurge apenas em relação ao à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, mais especificamente à pena de prestação de serviços à comunidade, afirmando que deveria ter sido fixada em tempo menor, não havendo necessidade de ter sido fixada pelo prazo da pena de reclusão.

Analisando o feito, não assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende do art. 55 do CP, as penas restritivas de direito fixadas em substituição às privativas de liberdade, conforme cumpridos os requisitos do art. 44 do CP, devem ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

A sentença atacada fixou a pena privativa de liberdade do réu em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa e em seguida, realizou a substituição por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Contudo, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a pena de prestação de serviços à comunidade que substituiu não pode ter prazo inferior a este. Ou seja, a pena de prestação de serviços à comunidade deve ter a mesma duração das penas privativas de liberdade. Frise-se que o dispositivo legal diz respeito ao tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos e não à quantidade de horas de prestação de serviços que deve ser cumprida.

Em seus comentários ao Código Penal, Guilherme de Souza Nucci assim dispõe sobre o tema:

"4. Penas restritivas correlatas às privativas de liberdade: as penas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana devem ter a mesma duração das penas privativas de liberdade, justamente porque o preceito secundário dos tipos penais incriminadores não traz o montante, em abstrato, das penas restritivas de direitos. Assim, necessita o juiz aplicar a pena privativa, dentro dos critérios de individualização, para, depois, substituí-la pela restrição de direitos. [...]" (Código Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci. - 16.ed.rev.atual.e ampl. - Rio de Janeiro; Forense, 2016, p. 55)

Portanto, a pena restritiva de direitos não poderá ser fixada com duração menor do que aquela privativa de liberdade que foi substituída.

Diante de todo o exposto,
conheço
do apelo e no mérito,
nego-lhe provimento
para que seja mantida a sentença, pois a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade deve ter a duração igual à pena privativa de liberdade fixada, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de duração, nos termos do art. 55 do CP.

É como voto.

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator